Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720694-45.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEUSA MENDES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ DESPACHO À impetrante para informar, em 5 dias, se o Cateterismo e o Ecodoppler de Carótidas, marcados para os dias 28/06/21 e 19/07/21 (id. 27196494), foram realizados. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora